Tribunal: TCU
Processo: 011.121/2011-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1247/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, e na forma do art. 218 do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação à Priscila Borges de Melo (XXX.977.062-XX), ante o recolhimento da multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que lhe foi imposta pelo Acórdão 3015/2015-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.121/2011-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 025.856/2013-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 025.855/2013-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Adriano Mestriner Detomini (XXX.726.448-XX); Andre Luiz Ferreira Vasconcelos (XXX.456.614-XX); Gildo César Rocha Pinto (XXX.208.342-XX); Jailson Barbosa de Souza (XXX.443.722-XX); José Carlos Pereira Lira (XXX.349.502-XX); Lídia Maria de Assis Monteiro (XXX.270.962-XX); Paulo Antônio Afonso Bento Monteiro (XXX.381.461-XX); Paulo César da Silva (XXX.822.712-XX); Petrônio Aparecido Chaves Antunes (XXX.199.981-XX); Priscila Borges de Melo (XXX.977.062-XX) 1.3. Interessados: Congresso Nacional (vinculador) (); Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento do Acre (02.405.085/0001-13); Prefeitura Municipal de Plácido de Castro - AC (04.076.733/0001-60) 1.4. Entidades: Governo do Estado do Acre; Superintendência Estadual da Funasa No Estado do Acre 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.